Tribunal: STF
Processo: ARE 1327326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou, in verbis:
    “(...)
    Em que pese a argumentação apresentada pela Defesa em favor do apelante, entendo que os depoimentos colhidos (da vítima Yuri e das testemunhas Rosemeire e José Marcos) confirmam que o acusado foi até o local onde a vítima estava (um posto de combustível) e o agrediu com socos e um chute. 
    Consta ainda, que a motivação seria porque o acusado tinha ciúme pelo fato de sua ex-namorada “ficar” esporadicamente com a vítima. Consta também, que a vítima tentou revidar a agressão, mas não conseguiu realizar o revide porque escorregou assim que se levantou e na sequência a testemunha José Marcos apartou a briga.
    Vale dizer, que o acusado não apresentou provas de que tivesse sofrido alguma injusta agressão por parte da vítima, ainda que pretérita, nem que tivesse sofrido alguma lesão corporal por conta de eventual revide da vítima na data dos fatos.
    Assim, é caso de manter a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição pela falta de provas ou mesmo no reconhecimento da reciprocidade das lesões corporais.
    No que tange à pena aplicada, observo que o réu é tecnicamente primário, pois a condenação pelo tráfico de drogas foi posterior aos fatos. A pena foi dosada com critério e moderação em face da culpabilidade do réu, estando devidamente justificado ou acréscimo na primeira fase, pois conforme ponderou o MM. Juiz: “Na primeira fase, fixa-se a pena em um terço acima do mínimo legal, em quatro meses de detenção;porque se trata de réu com personalidade manifestamente violenta, que foi preso recentemente pela prática de agressões físicas e outros crimes contra a ex-namorada; porque o crime ora julgado foi cometido mediante vários golpes,a lesão corporal se deu no rosto da vítima e foi cometida em local público,expondo o ofendido a humilhação (a agressão se deu em pleno posto de combustível; lugar público); e o réu tem antecedente por tráfico de drogas com condenação transitada em julgado após o dia do crime ora julgado (fls. 48).” De igual forma, o acréscimo na segunda fase também ficou devidamente justificado: “Na segunda fase, reconheço as agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; uma vez que a agressão se deu de surpresa e quando a vítima não esperava o ato injusto, e o crime foi cometido pelo simples fato de a vítima ter relação de namoro com a ex-namorada do acusado (motivo fútil). Por isso, exaspero as penas da quarta parte, para cinco meses de detenção.” 
    A fixação do regime inicial semiaberto também ficou devidamente justificado: “Considerando a especial gravidade do crime, o antecedente criminal por tráfico de drogas, a personalidade violenta e a conduta social desabonadora do acusado, e a maior gravidade do crime(revelada pelas agravantes e pelas circunstâncias judiciais da agressão), e diante da necessidade de correta e proporcional punição do acusado pelo crime concretamente cometido... fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, §§ 2º e 3º, e 59, III,ambos do Código Penal).” O afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos restou justificado na medida em que as circunstâncias judiciais se apresentaram desfavoráveis, em especial, por ser crime praticado com violência contra a pessoa e pela presença das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; no entanto, em relação ao “sursis”, em face da primariedade técnica do réu e do tempo de suspensão condicional da pena, podendo cumprir pena restritiva de direitos no primeiro ano do prazo, então, entendo, que a concessão do “sursis” se apresenta como suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.
    Portanto, concedo ao acusado os benefícios do “sursis”, pelo prazo de 2 anos, devendo cumprir pena de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do prazo; além de não poder se ausentar da comarca, por mais de 15 dias, sem prévia autorização judicial e comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades. 
    Portanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/05/2020)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, além da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.238-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2019)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE CONTRABANDO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE COMPROVADOS AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.” (ARE 1.097.069-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/09/2018)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente